Tribunal: TJMT
Processo: 0012193-97.2007.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO N: 0012193-97.2007.8.11.0041
APELANTE: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
APELADO: MARIA COSTA DUARTE
Vistos, etc.
O Min. Gilmar Mendes, na data de 16 de abril de 2021, visando harmonizar as determinações emanadas pelo Supremo Tribunal Federal no que se refere à suspensão das ações em curso que versam sobre expurgos inflacionários, proferiu decisão no âmbito do RE 631.363/SP e do RE 632.212/SP, com o seguinte teor:
“(...) verifica-se que permanece válida a determinação de suspensão nacional proferida pelo Min. Dias Toffoli em 2010, ainda que com fundamento no RISTF, de todos os processos em fase recursal que tratassem de expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão (tema 264) e de valores não bloqueados do Plano Collor I (tema 265), excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória.
Todavia, não subsiste determinação de suspensão dos processos que versam sobre o Plano Collor II e os valores bloqueados do Plano Collor I, o que tem causado grande insegurança e controvérsias quanto à aplicação do direito por parte dos tribunais de origem.
Assim, com o intuito de uniformizar os provimentos judiciais e, ainda, para privilegiar a autocomposição dos conflitos sociais, entendo necessária a adoção das mesmas medidas adotadas pelo Min. Toffoli, nos temas 264 e 265, aos casos que se encontram sob minha relatoria (temas 284 e 285).
Ante o exposto, determino a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória”.
Com essas considerações, em atenção à citada decisão, determino o sobrestamento do feito até ulterior deliberação da Corte Suprema.
Proceda-se às devidas anotações junto ao NUGEP.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de junho de 2022.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Relatora.